Tribunal: TJES
Processo: 5014711-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014711-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: GOSAT AVGO TECH LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REITERADAS LIGAÇÕES ABUSIVAS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO NÚMERO DE TELEFONE DO AUTOR DO SISTEMA DA REQUERIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014711-39.2024.8.08.0048

Recorrentes: GOSAT AVGO TECH LTDA

Recorrido: DIEGO HENRIQUE ARAUJO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOSAT AVGO TECH LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
preliminarmente, do cumprimento da obrigação de fazer e da ausência de pretensão resistida;
b)
da ausência de interesse de agir por perda do objeto;
c)
que o recorrido não realizou o cadastro de sua linha telefônica na plataforma “não perturbe” da recorrente;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não vislumbro o acolhimento das preliminares arguidas, isso porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] em que pese alegações genéricas da ré, a juntada de comprovante do bloqueio da linha do autor após o ajuizamento da ação em seus sistemas evidencia que o número do autor estava disponível para ligações em seus sistemas. Além disso, o autor instrui a inicial com comprovante de consultas dos diversos números que recebe ligação, comprovando serem vinculados a ré”
(
sic
– ID 9309174, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor/recorrido faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, pois o recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente nas reiteradas e insistentes ligações promovidas pelos funcionários da parte recorrente, em qualquer dia e horário diversos, para oferecimento de serviço.

De outro lado, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a ausência de comprovação da licitude das reiteradas ligações direcionadas ao autor/recorrido.

Além do mais,
“[...] embora o requerente não tenha comprovado nos autos cadastro da linha telefônica na plataforma “não perturbe” isso por si só não modifica a abusividade da atuação da ré com ligações reiteradas e desregradas, durante horários diversos e inoportunos”
(
sic
– ID 9309174, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelas insistentes ligações suportadas pelo autor/recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 1.000,00), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOSAT AVGO TECH LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)